Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-71.2018.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000948-71.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.552.244/0001-80 (APELADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), PRADO CAMARGO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.552.244/0001-80 (APELANTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO – RELATÓRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NORMAS CONSUMERISTAS – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – MONTANTE ESTIPULADO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas avaliar a necessidade de nova produção de provas, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

2.

“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva
” (STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

3. A comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

4.
“A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(STJ, REsp 1.586.515/RS).

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, os pleitos de redução e majoração devem ser rejeitados.

6.

Recurso conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000948-71.2018.8.11.0046, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante
ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, a ser destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Federal 7.347/85. Correção monetária e juros legais a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Como causa de pedir recursal, sustenta a 1ª apelante PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME preliminarmente o cerceamento de defesa,
pois foi solicitada a oitiva das pessoas que foram supostamente lesionados pelos produtos vendidos pela empresa, pedido esse foi ignorado.

Assevera
que quanto às condições sanitárias para o regular funcionamento, não há a fabricação do produto, mas tão somente a exposição à venda, não possuindo controle sobre a qualidade.

Afirma que não foram apontadas irregularidades, mas tão somente que alguns produtos estavam com prazo de validade vencida e que embora haja referência genérica, não foi apontado quais foram os 116 produtos impróprios para o consumo humano, ao passo que dos autos de apreensão 27 produtos estavam com prazos de validade vencidos e que todos foram retirados da prateleira, inexistindo dano, pois a própria vigilância sanitária os retirou e multou a empresa.

Destaca que “
não consta nos autos qualquer comprovação de venda de produtos impróprios, bem como não tem quaisquer fotos ou vídeos, demonstrando a materialidade quanto as acusações sobre a exposição dos produtos impróprios. Tudo o que consta são as declarações unilaterais da vigilância sanitária, as quais não estão instruídas com qualquer prova de materialidade
” e que os produtos não foram vendidos, inexistindo dano aos consumidores.

Expõe que os danos morais coletivos fixados devem ser reduzidos em observância à proporcionalidade e razoabilidade, pois a condenação fixada representa um grande prejuízo para uma empresa de pequeno porto, valor esse que representa 1 ano de pagamento dos funcionários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e não sendo esse o entendimento, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 85223511.

Por sua vez, o 2º apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao argumento de que o montante foi fixado em valor insuficiente para reparar os danos causados e coibir a reiteração da prática.

Sem contrarrazões – id .

85223514.

O pleito de efeito suspensivo ao recurso interposto pela 1ª apelante foi indeferido em decisão de id. 141090668 e posteriormente mantida a decisão no acórdão de agravo interno, em id. 141090668.

Após vista à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 143529678), essa deixou emitir parecer quanto aos recursos, apresentando tão somente contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O TO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A 1ª apelante Prado Camargo & Cia Ltda. arguiru preliminarmente o cerceamento de defesa sob o fundamento de que o juízo
a quo
não permitiu que fossem colhidos os depoimentos das pessoas lesionadas pelo consumo de produtos vencidos.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Em mesmo norte é a jurisprudência deste Tribuna de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em CERCEAMENTO de DEFESA quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de IMPROBIDADE administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

P
ertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

L
ogo, se o juiz constatou que o acervo documental é suficiente para instruir o seu entendimento, tampouco há indicação de motivos pertinentes para a necessidade da audiência de instrução e julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
PRADO CAMARGO & CIA LTDA – ME e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1000948-71.2018.8.11.0046, M.M. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante
ao pagamento de reparação a título de danos morais causados à coletividade consumidora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, a ser destinado ao Fundo de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, criado pela Lei Federal 7.347/85. Correção monetária e juros legais a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do E. Superior Tribunal de Justiça.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em 2018, foi instaurado inquérito civil contra a requerida em razão das condições sanitárias insatisfatórias para o regular funcionamento no ramo de varejo de mercadorias alimentícias, em razão de ter sido flagrada comercializando produtos impróprios para o consumo humano.

O juízo de origem julgou procedente o feito, com a seguinte fundamentação:

“Ao colocar no mercado produto considerado inadequado para o consumo em total afronta à legislação em vigor, responde ela civilmente pelos danos advindos dessa conduta.

Embora ainda tímido o posicionamento da jurisprudência quanto ao reconhecimento da ocorrência do dano moral coletivo, até porque, raros pedidos de tal jaez face às peculiaridades do processamento das ações coletivas, este olhar mais abrangente da sociedade e seus direitos tem se tornado uma tendência mundial.

A Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos transindividuais, assim denominados direitos difusos e coletivos, cujo exercício nas relações de consumo encontra-se normatizado através do art. 82 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso o ente coletivo e despersonalizado pode se caracterizar com atributos próprios, a permitir sua defesa em juízo.

Segundo Carlos Alberto Bittar Filho (Revista de Direito do Consumidor, n. 12, p. 55), dano moral coletivo constitui "a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto material".

Muitos consumidores nem ao menos têm conhecimento de que foram ludibriados, caracterizando a chamada indenização in re ipsa (presumida). Por fim, com relação ao valor do dano moral, tem-se que estes, fixados primordialmente como forma de compensação pelos danos sofridos e, secundariamente, como forma de punição ou desincentivo por parte do autor do dano, de modo que não pode ser tão alto de forma a acarretar enriquecimento sem causa, nem pode ser tão baixo a ponto de não penalizar o réu, permitindo que este reitere a prática da ofensa. Assim, para a fixação do seu valor é necessário que o magistrado considere a circunstâncias de cada caso específico. A conduta da requerida é grave, tendo em vista que ofereceu à venda produtos impróprios ao consumo, colocando em risco o patrimônio de um grande número de consumidores.

No entanto, observo que a ré sofreu punição na esfera administrativa, com a imposição de multa. Diante disso, considerando a situação da ré e a gravidade e a extensão do dano, entendo razoável e adequada a fixação do quantum de dano moral coletivo, no presente feito, em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.”

Irr
esignado com a sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

O sistema processual civil brasileiro, por longo período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Entretanto, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

A par disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em análise dos elementos coligidos, depreende-se que a empresa recorrente atuava na comercialização de produtos alimentícios, de forma irregular e em desatenção às normas sanitárias.

Conforme termo de vistoria n. 035/2018, foram apreendidos 116 itens considerados impróprios para o consumo humano nos termos de apreensão n. 018/2018, 019/2018 e 020/2018, lavrados pela Vigilância Sanitária de Comodoro/MT.

Os itens em questão encontravam-se sem origem, com embalagens violadas, sem rótulos, ilegíveis ou fora dos prazos de validade e por tais motivos foram apreendidos, como relatados nos termos de apreensão.

Não obstante a isso, houve também a tentativa de realização de uma reunião extrajudicial com todos os representantes de estabelecimentos de mercados e estabelecimentos comerciais de produtos alimentícios na cidade, bem como um de termo de ajustamento de conduta (TAC) com a empresa requerida, a qual se quedou inerte nas duas ocasiões, o que demonstra o descaso da empresa requerida pra com as normas sanitárias e consumeristas.

Certamente os consumidores que se dirigiam ao supermercado apelante possuíam a natural expectativa de adquirirem produtos próprios ao consumo, livres de qualquer vício na qualidade que pudesse colocar em risco sua saúde ou a de seus familiares. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 8º preceitua que:

“Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”
.

Não se considera “normal” ou “previsível” a ingestão de produtos vencidos ou com qualidade duvidosa, sem o adequado armazenamento,, mostrando-se suficiente as apreensões, as quais praticadas por fiscais públicos com presunção de legitimidade e verossimilhança, para demonstrar o cometimento das ilegalidades.

O ato de fiscalização exercido pelo ente público é amparado no Poder de Polícia atribuído pela legislação, com o fito de controlar e conter qualquer atividade que possa afetar a coletividade em geral ou contrariar o ordenamento jurídico estabelecido.

Em que pese a alegação da empresa de que não restou demonstrado a apreensão de 116 itens e sim de apenas 27 produtos, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente será afastada quando demonstrada inequivocamente a suposta irregularidade, ônus do qual a empresa não se desincumbiu.

Nessa senda, a comercialização dos itens alimentícios de modo impróprio ao consumo revela ofensa aos deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, bem como configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do consumidor, ensejando o dever de indenizar.

Em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade”
(AgInt no AREsp 1343283 / RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO. Terceira Turma. Julgado em 17/02/2020. DJe 19/02/2020).

No que concerne aos pleitos de redução e majoração do valor arbitrados a título de indenização, salutar compreender que, na hipótese, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumente observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Desta feita, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos. Ao se tratar de alteração do montante estipulado na sentença, evidencie-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“a revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 29/5/2018).

Em atenção às especificidades do caso, a gravidade da conduta à coletividade, vislumbra-se que o montante arbitrado na sentença –
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
– se mostra razoável, atende aos parâmetros subscritos e está em conformidade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES
. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À COLETIVIDADE NO IMPORTE DE R$ 20.000,00
. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES: RESP 1.410.698/MG, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 30.6.2015; RESP 1.057.274/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.2.2010; RESP 1.509.923/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 22.10.2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO APELO RARO E, NESSA PARTE, DEU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade. 2. Precedentes do STJ: REsp. 1.410.698/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.6.2015; REsp. 1.057.274/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.2.2010; REsp. 1.509.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.10.2015. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1283434 GO 2011/0099396-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016)
(g.n.)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023